Tribunal: TJMT
Processo: 1000986-22.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000986-22.2021.8.11.0000
PACIENTE: BRUNO SANTOS DE SOUZA
IMPETRANTE: JOAO NEVES DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor Bruno Santos de Souza, preso pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe (recompensa), meio cruel e dissimulação, em concurso de pessoas, ocultação de cadáver e corrupção de menor (art. 121, § 2o, I, III e IV; art. 211, c/c o art. 29 do CP e art. 244-A da Lei n. 8.069/90), apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra.
Sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada, uma vez que não estariam presentes a materialidade e os indícios consistentes de autoria do delito a ele imputado, pois as provas colhidas na fase policial, a seu ver, não confirmam a sua participação no crime de homicídio qualificado.
Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade dos delitos, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser primário e possuidor de predicados pessoais favoráveis.
Por fim, destaca o excesso de prazo para formação da culpa, haja vista que encontra-se segregado preventivamente há mais de 2 (dois) anos – desde 6-12-2018 – sem a prolação da sentença.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
De proêmio, calha salientar que, em se tratando de pedido liminar em sede de habeas corpus, estreita-se a cognição judicial à análise dos pressupostos autorizadores da concessão da medida de urgência, isto é, nos dizeres da doutrina penalista, “o periculum in mora (a probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento)” (Julio Fabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal Anotado, ed. Atlas, p. 1.718).
Destarte, no âmbito da medida liminar em habeas corpus não é possível perquirir o mérito da ordem impetrada, porque tal mister está sob reserva de competência do órgão colegiado, cabendo ao relator, tão-somente, avaliar a presença dos mencionados requisitos de urgência que justifiquem a concessão da ordem de modo incidental e perfunctório.
Ademais, o presente mandamus não se presta a analisar a tese de negativa de autoria, visto que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.
Colhe-se da jurisprudência do Tribunal da Cidadania:
[...] A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus. [...] (STF, HC 126661, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015).
“A alegação de falta de justa causa, consubstanciada na negativa de autoria e na ausência de materialidade, não relevada de pronto, demanda inexoravelmente revolvimento de matéria fático-probatória, não condizente com a via augusta do writ, devendo, pois, serem avaliadas pelo Juízo a quo por ocasião da prolação da sentença, após a devida e regular instrução criminal, sob o crivo do contraditório” (HC 216399/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 11/04/2014).
De outro giro, quanto à suscitada ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, não visualizo evidenciada, de plano, a sua manifesta ilegalidade, assim motivada:
“[...] Como é cediço, a prisão preventiva é a uma segregação provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social, sendo cabível quando ficarem demonstrados o fumus comissi delicti (pressupostos), o periculum libertatis (fundamentos) e estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.
Partindo de tais premissas, para que se mostre viável a revogação da custódia cautelar, deve-se demonstrar a existência/superveniência de fato novo que autorize e credencie a conclusão de que os motivos que serviram/deram suporte fático a manutenção da segregação cautelar do indivíduo, restaram superados por posteriores modificações no contexto estabelecido.
Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem elementos de convicção que detenham a capacidade de demonstrar que os motivos que lastrearam a decretação da prisão cautelar do acusado tenham sido superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido, na exata medida em que a base de fatos, sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram de sustentáculo à sua decretação, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de variação substancial.
Efetivamente, o fumus comissi delicti ressumbra do boletim de ocorrência (fls. 16/17), termo de apreensão do aparelho celular da vítima (fl. 18), mídia contendo imagens das câmeras de segurança da escola “CEJA” (fl. 24), boletim de ocorrência referente à localização do corpo da vítima (fls. 60/61), apreensão da faca utilizada no crime, do chinelo, roupa e boné utilizados pelo adolescente infrator na noite do crime (fl. 62), laudo pericial (fls. 76/88 e 321/334), certidão de óbito da vítima (fl. 89), relatório policial ( fl. 92), “prints” de rede social (fls. 92; 96/97).
De ver-se, portanto, que ressai hialino do presente caderno investigativo a presença do requisito do fumus boni iuris, conditio sine qua non a decretação de qualquer prisão cautelar.
Do mesmo modo, com relação ao periculum libertatis, insta consignar que a prisão preventiva se faz necessária ante a elevada e concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo flagrado, tendo em vista que a morte da vítima Mariana Dutra Teixeira restou comprovada por meio da declaração de óbito (fl. 89).
Outrossim, pelos documentos amealhados ao feito, infiro que a pronunciado já agredia a vítima a tempos, bem como pelo fato do adolescente Vitor Leonardo Cardoso Pimenta ter apontado o réu como mandante e executor do ilícito contra a vida de Mariana Dutra Teixeira.
Destarte, nesse contexto fático, depreende-se que o réu suspostamente toado por sentimento de posse, agiu de forma fria, não justificando as agressões e a retirada da vida da vítima, motivo pelo qual entendo que ainda estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva.
[...] Nessa esteira, a ordem pública encontra-se permanentemente ameaçada pelo agente que, em liberdade, poderá voltar a praticar crimes desta natureza, até mesmo porque o delito de feminicídio consumado, em tese, cometido pelo réu, foi em desfavor de sua ex-companheira, não apresentando, ao menos por ora, condições de conviver saudavelmente com outros membros da sociedade, sem expô-los a situação de perigo, sendo clarividente, também, a necessidade da custódia a fim de não prejudicar a continuação da marcha processual.
Portanto, as particularidades citadas acima demonstram a insensibilidade moral e periculosidade real do réu, justificando a manutenção da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública”.
Neste viés, fácil é concluir que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está, aparentemente, bem fundamentada, lastreada na garantia da ordem pública, razão pela qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
De igual modo, também não visualizo, a princípio, a alegada morosidade para o término da persecução penal.
Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo.
Digo isso porque é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que, hodiernamente, a análise deve ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e suas peculiaridades.
Colho da jurisprudência:
“[...] 3 – O reconhecimento do excesso de prazo injustificado não decorre da simples e pura soma aritmética de prazos legais. As circunstâncias que envolvem o caso devem sempre ser analisadas em conjunto com as características do processo à luz do princípio da razoabilidade, caso a caso. E tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento, aguardando o feito a devolução de carta precatória enviada para oitiva de testemunha, justificada esta a segregação cautelar por prazo superior ao legal” [TJMT, HC 28914/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 17/04/2015 – grifo é nosso].
Forte em tais razões, não há falar, pelo menos por ora, em manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da tutela antecipada vindicada.
Tal conclusão, contudo, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias, devendo a autoridade coatora instruí-las com fotocópia da exordial acusatória, esclarecendo, minuciosamente, todo andamento processual, nomeadamente no que tange à alegada morosidade para formação da culpa.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.